Tribunal: TJDFT
Processo: 0722929-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722929-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ANDRE SANT ANA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e seleção e de promoção de eventos (Cebraspe) contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID origem 235642607), que, nos autos da ação de conhecimento movida por Andre Sant’ana da Silva, deferiu a antecipação de tutela requerida. Em suas razões recursais (ID 72693425), a parte agravante tece breve síntese fática, na qual narra que o agravado concorre em concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registro do Estado de Pernambuco, nas vagas reservadas aos candidatos que se declararam negros. Aduz que o candidato, aprovado na prova objetivas e na prova discursiva nas aludidas vagas reservadas, foi submetido ao procedimento de heteroidentificação, realizados em duas etapas, a primeira por meio de fotografias e a segunda em procedimento presencial, tendo o candidato agravado sido considerado inapto para concorrer pelo sistema de cotas destinadas às pessoas negras, o que resultou em sua eliminação do certame. Alega não estarem presentes os pressupostos para o deferimento da tutela concedida na origem. Argumenta que a manutenção da decisão agravada implica tratamento diferenciado violador do disposto no artigo 5o, I, da Constituição Federal. Argui a necessidade de observância ao princípio da primazia do interesse público. Afirma que a manutenção no certame por decisão judicial de candidatos eliminados pela banca acarreta custos desnecessários e atrasos, o que prejudica o interesse público de provimento célere dos cargos. Ao final, reitera o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que se revogue a tutela de urgência concedida na origem. Preparo recolhido de forma simples ao ID 72732264. Em despacho ao ID 72862634, foi determinada a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, realizasse o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. É o relato do necessário, decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O presente agravo de instrumento foi interposto no dia 9/6/2025 (ID 72693425). Conforme o “Comprovante de Pagamento de Custas” colacionado ao ID 72732264, o pagamento do preparo ocorreu, via pix, no dia 10/6/2025, às 15h20. Ou seja, no dia posterior à distribuição do recurso. O despacho ao ID 72862634 registrou que, não comprovado o efetivo pagamento do preparo recursal no momento da sua interposição, o recolhimento deveria ser em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Entretanto, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido para regularização, conforme certificado ao ID 73338011. Assim, evidencia-se a ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e, mesmo devidamente intimado, o agravante não efetuou o recolhimento em dobro. Desse modo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em face da sua deserção. Com efeito, o preparo recursal é previsto como pressuposto processual no art. 1.007 do CPC, de modo que sua não satisfação pela parte recorrente que não esteja legalmente dispensada do recolhimento, não seja beneficiária da justiça gratuita ou requerente desse beneplácito, constitui pressuposto intransponível à apreciação do mérito recursal, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, em razão da deserção. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora